Tribunal: TJMT
Processo: 1000244-48.2022.8.11.0101
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000244-48.2022.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Vizinhança, Servidão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 030.956.691-60 (APELANTE), RINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 110.796.648-58 (ADVOGADO), FLAMINIO VALERIO SPECIAN - CPF: 561.763.099-72 (ADVOGADO), LOURDES DA COSTA - CPF: 348.906.969-20 (APELADO), EDINAL LUIZ DAL POZ - CPF: 021.848.241-86 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 035.108.158-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Apelação Cível. Passagem Forçada. Ausência De Encravamento Absoluto.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Proprietário de imóvel rural ajuizou ação de passagem forçada alegando encravamento absoluto decorrente do fechamento de acesso anterior pela ré, atual proprietária de imóvel contíguo, adquirido por usucapião.

2.
Sustentou que a área pretendida para passagem estaria dentro de suposta “sobra” incorporada indevidamente pela ré, não sendo devida indenização.

3.
Pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento de existência de acessos alternativos ao imóvel do autor.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a configuração do encravamento absoluto do imóvel do autor; (
ii
) a possibilidade de instituição de passagem forçada sem o cumprimento dos requisitos legais.

III. Razões de decidir

5. Passagem forçada exige encravamento absoluto, não caracterizado por acessos alternativos ainda que menos cômodos ou onerosos (CC, art. 1.285).

6. Provas demonstraram existência de outras rotas de acesso, como as estradas “Renata” e “do Índio”, afastando a configuração legal do encravamento.

7. Alegação de área excedente não foi comprovada por prova técnica idônea, tampouco supre a
falt
a de requisitos legais para a imposição da servidão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
A imposição de passagem forçada exige a absoluta inexistência de acesso à via pública, sendo insuficiente a mera dificuldade ou onerosidade dos acessos existentes
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

Código Civil, art. 1.285.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2507470/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24/06/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

1000244-48
.20
2
2
.8.11.0
1
01

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por
Henrique Rodrigues de Souza

em virtude da
sentença proferida
pela Juíza da Vara Única da Comarca de Cláudia, que julgou
improcedentes os pedidos
formulados na
Ação de Passagem Forçada ajuizada em
desfavor
de
Lourdes da Costa
.

A Juíza de primeiro grau

destacou que o direito à passagem forçada é
medida
excepcional, cabível apenas quando comprovada a inacessibilidade absoluta do imóvel à via pública, não bastando o mero incômodo ou maior distância do acesso existente.

Assim,
sob o fundamento de inexistência de encravamento absoluto do imóvel do autor
/apelante
, requisito indispensável à concessão da passagem forçada prevista no art. 1.285 do Código Civil
, rejeitou o pedido inicial e compeliu

o
Apelante
a arcar as
verbas de sucumbência
, cujos honorários foram arbitrados em
15% sobre o valor atualizado da causa
.

Inconformado, o Apelante aduziu que

a sentença está
lastread
a
em prova inexistente e contraditória, em especial no Auto de Constatação, que teria atestado incorretamente a existência de acesso por via pública inexistente.

Aleg
ou
que a “Estrada Renata” sequer tangencia o seu imóvel, como comprovado por mapas oficiais da Prefeitura Municipal de Cláudia, e que a passagem lateral invocada na sentença foi trancada
há muito
tempo
, restando apenas uma viela estreita, de cerca de dois metros, que inviabiliza a entrada de veículos, caminhões e maquinários
,
o que, na prática, impossibilita
ria
o uso produtivo do bem e compromete a função social da propriedade.

Disse que foram
desconsider
ados
os depoimentos das
suas
testemunhas, que confirmaram a existência pretérita de passagem entre o imóvel da
apelada
e o terreno confrontante, bem como o posterior fechamento desse caminho.

Ressalt
ou
que a
Apelada
re
conheceu,
em juízo
,
a presença de antiga passagem
forçada
, em flagrante contradição com as testemunhas
arroladas pela parte demandada
.

Em reforço de sua tese, o apelante aduz
iu
que a
apelad
a usucapiu área de 2.500 m2, mas cercou terreno de 2.827,26 m2, apropriando-se indevidamente de uma faixa de 327,26 m2
,
justamente onde
,
antes
,
situava a passagem objeto da demanda.

Sustentou
que a via reivindicada, com apenas 313,11 m2, recairia sobre área excedente ao título de domínio da apelada, de modo que a concessão do pedido não lhe acarretaria qualquer prejuízo real.

Acrescent
ou
que, para evitar eventual desconforto, propôs ceder à apelada metragem equivalente em outro ponto confrontante, medida que evidencia sua boa-fé e reforça o caráter razoável da
pretensão.

Forte
na tese de que
seu imóvel permanece absolutamente encravado, sem qualquer acesso funcional à via pública
, pediu a reforma da sentença, a fim de
que seja
reconhe
cido
o direito à passagem forçada sobre o imóvel da apelada, na forma do art. 1.285 do Código Civil, por ser esta a solução menos onerosa, mais natural e juridicamente adequada.

Nas contrarrazões, a Apelada suscitou o não conhecimento do apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade
, ao argumento de que o Apelante não teria impugnado os fundamentos da sentença
.
No mérito, pediu a confirmação integral da sentença.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Henrique Rodrigues de Souza
ajuizou
Ação de Passagem Forçada em
desfavor
de
Lourdes da Costa

ao argumento de que é
proprietário da Chácara nº 28, matriculada sob o nº 2.120 no Cartório de Registro de Imóveis
de Cláudia/MT
, com área de aproximadamente 3,0609 hectares, situada na zona rural daquele município.

N
arr
ou que o imóvel se
encontra
, na

atualidade,
totalmente encravado, sem qualquer acesso direto à via pública, em razão do fechamento da única passagem existente, que outrora permitia sua comunicação com a estrada municipal.

E
xp
ôs que
o imóvel
faz divisa
com diversas propriedades, dentre as quais
está
a chácara n. 28-C
, com área de 2.500m
2
,
pertencente à
Apelada
, no qual
, em tempos pretéritos, havia
uma
passagem lateral utilizada de forma regular,
mas que
fo
ra
suprimida pela
Apelada
após a aquisição, por meio de
A
ção de
U
sucapião (processo nº 1158-57.2007.811.0101).

Sustentou que, d
esde o fechamento d
o mencionado
acesso
no imóvel confinante
, passou a utilizar, a título precário e por mera liberalidade, uma trilha localizada na propriedade vizinha
(Chácara nº 29), mas que também foi bloqueada

posteriormente
,
o que fez com que o seu
o imóvel
ficasse
completamente isolado.

Afirm
ou
ter tentado solucionar o impasse de todas as formas,
como por exemplo,
a

permuta de áreas equivalentes
; porém,
sem êxito.

Destac
ou
que o fechamento da passagem tem impedido o exercício pleno de seu direito de propriedade e a fruição dos atributos inerentes ao domínio, além de inviabilizar a exploração econômica do imóvel rural,
em manifesta
afronta o disposto no art. 1.228 do Código Civil e os
arts
. 5º, XXII e XXIII, da Constituição Federal, que consagram o direito de propriedade e a sua função social.

Arguiu que não há falar em
pagamento de indenização pela passagem.
Isso porque
, ao adquirir a propriedade por usucapião,
a Apelada
teria extrapolado os limites reconhecidos na sentença, apropriando-se indevidamente de 327,26 m2 a mais do que a área declarada judicialmente (2.500 m2).

Disse que
tal
ampliação irregular teria, justamente, eliminado o antigo acesso utilizado pelo autor.

Assim,
alegou
que a faixa pretendida para passagem
,
com largura de
0
6
(seis)
metros e extensão de 56,80 metros, totalizando 313,11 m2
,
representa metragem menor do que a área excedente
que teria sido
incorporada pela
Apelada
.

Com base nesse argumento
,
disse que
mesmo com a instituição da passagem
forçada
, a requerida permaneceria com área superior à reconhecida em sentença
de usucapião
, não havendo qualquer prejuízo econômico
ou
redução do valor de sua propriedade.

Diante dessa situação
, acoimada de
excepcional, o
Apelante
sustenta que não seria razoável
lhe
impor o dever de indenizar, uma vez que a suposta
passagem forçada
seria implantada sobre faixa que, em verdade, pertence ao próprio requerente
/apelante
.

Com base nesses argumentos, o Apelante pediu
o reconhecimento da passagem forçada sobre
0
6
(seis)
metros e extensão de 56,80 metros, totalizando 313,11 m2
,

que estaria localizado na área da Apelada.

A tutela antecipada foi deferida, e o Apelante teve reconhecido, em caráter provisório, o direito de
acessar seu imóvel por intermédio do imóvel da Apelada (ID 309381643).

Em sua defesa, a Apelada
d
estac
ou
que é legítima proprietária da Chácara 28-C, registrada sob a
m
atrícula nº 5.257 do Cartório de Registro de Imóveis de Cláudia/MT, cuja aquisição se deu por usucapião reconhecida judicialmente no Processo nº
000
1158-57.2007.8.11.0101, e que exerce posse mansa e pacífica no local há mais de três décadas.

E
nfatiz
ou
que não há qualquer situação de isolamento do imóvel vizinho, pois existe, há mais de vinte anos, servidão de passagem funcional pela Chácara nº 29, utilizada continuamente pelo agravado e jamais obstruída, conforme demonstram fotografias e laudo técnico anexados
com a contestação
.

Além disso,
afirmou que
o levantamento topográfico realizado por profissional habilitado comprova que o imóvel do
Apelante
possui acesso direto à via pública
por meio

d
a Estrada Gladys (MT-423), de modo que não há necessidade de passagem pela propriedade da
Apelada
.

A Juíza do processo promoveu a constatação in loco
, cujo Termo está anexado no ID 309384417
.
Diante do que foi constatado, revogou a tutela de urgência
em decisão saneadora
(ID 309384424).

Realizou-se audiência de instrução, cuja mídia está presente no ID 309384437.

Logo em
seguida às alegações finais, a instrução foi encerrada.

Ao prolatar a sentença, a Juíza do processo abordou
doutrina e jurisprudência para afirmar que o instituto
da passagem forçada
deve ser interpretado restritivamente, sob pena de indevida limitação ao direito de propriedade
do outro
.

Expôs que as
provas constantes dos autos
,
especialmente o
termo
de constatação e os depoimentos testemunhais
,
evidenciaram que o imóvel do autor
/apelante
possui acessos alternativos, ainda que menos diretos ou cômodos, o que afasta a caracterização de encravamento.

Salientou que as
testemunhas relataram inexistir passagem pela propriedade da r
é/apelada
e confirmaram que o autor
/apelante
utilizava vias alternativas, como a
“E
strada do Índio
”
e a
“E
strada Renata
”
, além de passagem lateral junto à madeireira existente há cerca de 20
(vinte)
anos.

Assim, não
verificou
os requisitos para a instituição da passagem forçada
, à luz do
art. 1.285 do Código
Civil.

O pedido de reconhecimento de litigância de má-fé
, também,
foi indeferido, po
rque estão
ausentes as hipóteses do art. 80 do CPC.
Ao final, o Apelante foi condenado a arcar as verbas de sucumbência.

Inconformado, o
Apelante recorreu.

-
P
reliminar de
Não Conhecimento do Recurso por Ofensa ao Princípio da D
ialeticidade

A preliminar de
falt
a de impugnação específica aos fundamentos da sentença, suscitada pela apelada, não merece acolhida.

A despeito de
a peça recursal
ter
se limit
ado
, em grande parte, à repetição das alegações iniciais,
é de fácil
constata
ção
que o apelante atac
ou
o cerne da fundamentação da sentença, especialmente no que tange à existência de acessos alternativos ao seu imóvel e à alegação de que tais vias seriam inviáveis ou inexistentes.

Ademais, como é cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem temperado a aplicação rigorosa do art. 932, III, do CPC, reconhecendo que a dialeticidade recursal não exige linguagem refinada ou técnica perfeita, mas apenas que haja mínima correlação entre os fundamentos da decisão recorrida e os argumentos apresentados no apelo.

Logo,
sem delongas,
rejeito a preliminar
e
conheço
do recurso.

-
Mérito Recursal
:

O direito à passagem forçada, disciplinado no art. 1.285 do Código Civil, exige
,
como requisito essencial
,
que o imóvel esteja natural e absolutamente encravado, ou seja, sem qualquer acesso à via pública, nascente ou porto.
P
or restringir o direito de propriedade do prédio serviente,
t
al instituto

deve ser interpretado de forma estrita e excepcional.

No caso concreto, a instrução processual revelou que o imóvel do apelante não se encontra absolutamente encravado.

O
Termo
de Constatação (
ID 309384417
)
demonstr
ou a existência de acessos alternativos, ainda que menos cômodos ou economicamente mais onerosos, como a via conhecida como estrada “Renata” e a passagem lateral anteriormente utilizada com autorização de terceiro.

A jurisprudência dominante, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a mera dificuldade de acesso, o trajeto mais longo, ou a maior onerosidade, não autorizam a imposição de servidão de passagem forçada, por não configurarem o encravamento exigido em lei:

“
A configuração do encravamento do imóvel, para fins de imposição de servidão de passagem, pressupõe a absoluta inexistência de acesso à via pública, sendo irrelevante que os acessos existentes sejam menos cômodos ou mais onerosos.”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
2507470/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24/06/2024)
.

Quanto à tese
de que existiu passagem anterior pelo imóvel da
A
pelada carece de relevância jurídica, porquanto os eventuais usos pretéritos foram qualificados como meros atos de
tolerância, sem constituição de direito real, nos moldes dos
arts
. 1.208 e 1.378 do Código Civil.

A própria sentença é expressa ao destacar que não há qualquer título constitutivo da servidão
ou
indícios de posse qualificada ou usucapião da passagem. Como se sabe, a servidão não se presume, exigindo-se título formal ou uso contínuo, aparente e incontestado por prazo legal, circunstâncias inexistentes nos autos.

E não é só isso.
No tocante à tese de "sobra de área" no imóvel da apelada, de fato, tal alegação foi ventilada na petição inicial, ocasião em que o
Apelante
sustentou que a
Apelada
teria cercado área superior à reconhecida na ação de usucapião
e
que, segundo
afirmado
, viabiliz
ou
a implantação da passagem.

A despeito da alegação, é notório que
o
A
pelante não se desincumbiu do ônus de provar
suas afirmações
.
Isto é, não
requereu
a
produção de prova pericial topográfica ou medição judicial da área, limitando-se a juntar documentos particulares e mapas não homologados judicialmente, cuja idoneidade técnica não foi certificada nos autos.

Nesse ponto, cumpre destacar que, nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado é do autor
/apelante
.

A
falta
de requerimento d
a
prova técnica, essencial para apurar a alegada área excedente, revela inércia
processual que compromete a credibilidade da tese, convertendo-a em mera assertiva especulativa, destituída de força probatória.

Ademais, mesmo que houvesse sobra de metragem
,
o que não se comprovou, tal circunstância não afasta a necessidade de cumprimento dos requisitos legais da
passagem
forçada, notadamente a inexistência de acessos alternativos e a observância da menor onerosidade ao prédio serviente.

Como visto,
tais
elementos não
foram
preenchidos no caso concreto.

Por fim, quanto à crítica dirigida à valoração da prova testemunhal, não se verifica mácula alguma à isonomia ou à imparcialidade da decisão, tendo
a

J
uíz
a
fundamentado de forma clara os motivos que levaram à atribuição de maior peso às testemunhas imparciais, que confirmaram a inexistência de passagem consolidada e a viabilidade de acessos alternativos.

De toda sorte, a
apreciação da prova oral foi exercida sob os ditames do art. 371 do CPC, respeitando o princípio da persuasão racional.

Dessa forma, não
há

retoques a serem feitos n
a sentença, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento ao apelo
.

De conseguinte, majoro os h
onorários advocatícios
para
17%
do valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025